Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-43.2021.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000561-43.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEBASTIAO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 038.352.061-41 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO MASCARENHAS DOS SANTOS - CPF: 650.588.285-53 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança no.:

1000561-43.2021.8.11.9005

Origem:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

Jose Francisco Mascarenhas dos Santos

Impetrado:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Autoridade Coatora:

Dr.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

22/11/2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL – REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Restou demonstrado pelo Impetrante que todos os envolvidos já firmaram a transação penal

extrajudicial, de onde, não há óbices que impeçam a restituição do bem apreendido.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de mandado de segurança aviado por
JOSÉ FRANCISCO MASCARENHAS DOS SANTOS,
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo magistrado dos Juizados Especiais de Barra do Garças, Dr. Fernando da Fonseca Melo, noticiando que teve o caminhão apreendido no transporte ilegal de madeiras, através do motorista condutor do veículo, bem como, já teria efetivado a transação penal extrajudicial, com o aceite da proposta efetivada pelo Ministério Público, inclusive com o aceite da devolução do caminhão em favor do impetrante. Aponta a ilegalidade do ato, pelo tempo de demora e pelo prejuízo que o mesmo está a sofrer pela apreensão nestas condições. Pugnou pela concessão da liminar.

A liminar foi deferida, conforme ID n° 97518026.

As informações foram prestadas no ID n° 99299494.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pela extinção do mandado de segurança, conforme parecer no ID n° 101215997.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Na decisão que concedeu a liminar foi apontado que inexistia qualquer inviabilidade em se liberar o caminhão apreendido, tendo em vista que já fora efetuada a transação penal na modalidade de extraprocessual, ante a pandemia, com a efetivação de proposta de transação penal por parte do membro do Ministério Público, inclusive com a devolução do caminhão apreendido do impetrante, ante a existência de certidão nos autos da inexistência de ocorrência de transação nos últimos 05 (cinco) anos.

Ainda foi apontado na decisão que concedeu a liminar que a apreensão do bem não mais interessa ao processo, muito menos ao deslinde final da ação, seja qual for o caminho escolhido, com a homologação ou não do termo de transação penal extrajudicial, devidamente aceitas as condições expostas pelo causídico, com procuração para tanto, e, em caso de não cumprimento a mesma seria fatalmente revogada, também sem maiores percalços ao feito.

Nos autos de origem, ID n° 63986638, consta o Mandado de Restituição de veículo apreendido, devidamente cumprido.

Assim, confirmo a liminar anteriormente deferida, e
concedo-lhe a segurança
.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021